Tribunal: TJMT
Processo: 0009631-83.2014.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009631-83.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAROLAYNE DA SILVA BUCK - CPF: 047.475.831-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLAYNE DA SILVA BUCK - CPF: 047.475.831-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS E DEDICAÇÃO AO TRÁFICO INVIABILIZAM A APLICAÇÃO DA BENESSE – APELO DEFENSIVO – MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO CONCERNENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – PLEITO PREJUDICADO – APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO PREJUDICADO.

Ainda que a pessoa seja tecnicamente primária, deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas quando comprovado que fazia de sua residência verdadeiro ponto de venda de drogas e estava fazendo do tráfico o seu meio de vida, haja vista estar desempregada e foi flagrada mantendo em depósito considerável quantidade de drogas de natureza diversa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público estadual
e pela defesa de
Karolayne da Silva Buck
, em adversidade à sentença proferida pelo magistrado da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação penal n. 9631-83.2014.811.0037 (código 138914) a condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 100827492 a 100827494) o
parquet
,
pugna pela exclusão da benesse contida no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que a sentenciada dedicava-se à prática de atividades ilícitas, tanto que posteriormente foi condenada pela prática de outro crime, além do que não pode ser desconsiderada a quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

Nas contrarrazões recursais vistas no anexo (Id. 100827951), a defesa rebate a pretensão ministerial, aduzindo que a sentenciada preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, não podendo ser penalizada por condenação relativa a fato posterior, razão pela qual pede que seja negado provimento ao apelo.

Por sua vez, a defesa pede nas razões recursais (Id. 100827952 e 100827953), que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico em seu grau máximo, por entender que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas não é exorbitante.

A representante ministerial de primeiro grau apresentou as contrarrazões ao apelo (Id. 100827957), rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo o desprovimento do recurso interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pelo
provimento do apelo ministerial
e pelo
desprovimento do recurso
da defesa, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. VIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DA ACUSADA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Id. 105351958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante o relatado,
Karolayne da Silva Buck
foi condenada pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, comprovou-se que policiais militares após já terem informações de que na residência da sentenciada estaria ocorrendo tráfico de drogas, no dia 28.10.2014, por volta das 8h30min, foram ao local e visualizaram alguns usuários entrando e saindo do local, momento em que realizaram busca na casa e encontraram meio tablete de maconha, duas porções de maconha e duas porções de cocaína, totalizando 253,3g, bem como valores em dinheiro e diversos objetos demonstrados no auto de apreensão, provavelmente usado como moeda de troca pelos usuários.

Nos presentes apelos – ministerial e defensivo –, discute-se apenas a aplicação da figura do tráfico privilegiado, de modo que, sem delongas,

passo à análise do apelo ministerial, por ser prejudicial ao apelo da defesa.

Segundo o
parquet
, tendo em vista à comprovação nos autos de que a apelada estava se dedicando à prática de atividades ilícitas, aliado à apreensão de considerável quantidade de drogas de natureza diversa, deve ser afastada a benesse.

A meu ver, assiste razão à representante ministerial.

A Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais mencionados.

A intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Assim, como sempre tenho sustentado, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, ou seja, naqueles casos em que o agente iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso dos autos.

Primeiramente, deve ser levado em consideração aspectos subjetivos revelados em circunstâncias concretas dos autos.

No caso, tem-se, conforme termo de qualificação e interrogatório policial, que a apelada não exercia qualquer atividade laborativa quando foi presa em flagrante, pois disse estar desempregada na ocasião – Id. 100824991, pp. 7-8.

Em contrapartida, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da apelada confirmaram tanto na fase inquisitiva quanto judicial, que havia informações prévias a respeito da comercialização de drogas efetuada na residência dela, e, no dia dos fatos, após campana no local, visualizaram grande quantidade de usuários no local, de modo que procederam com buscas no imóvel e lograram êxito em localizar toda a quantidade de drogas narradas na denúncia –
meio tablete de maconha, duas porções de maconha e duas porções de cocaína, totalizando 253,3g, bem como valores em dinheiro e diversos objetos demonstrados no auto de apreensão, provavelmente usado como moeda de troca pelos usuários.

Embora a quantidade de drogas apreendida não seja exorbitante, também não pode ser considerada de pouca expressão.

Desse modo, a considerável quantidade de entorpecentes de natureza diversa, mantida em depósito por pessoa que se diz desempregada, aliado ao fato comprovado de que na residência funcionava a chamada “boca de fumo” – são relevantes parâmetros a serem considerados.

Ante tais considerações,
não há como deixar de reconhecer que a apelada, embora tecnicamente primária – pois a condenação por
fato posterior,
apresentada pelo
parquet
não se presta para macular os antecedentes criminais – e sem comprovação efetiva de que estivesse inserida no âmbito de organização criminosa, estava, em contrapartida, se dedicando exclusivamente ao tráfico de drogas como meio de subsistência, o que impede a aplicação da benesse.

Não se trata de divagar em presunções, até porque não é necessário grande esforço intelectual para saber que a pessoa que se diz desempregada e que é flagrada mantendo em depósito quantidade de drogas de elevado valor financeiro no malfadado mercado ilícito, não é iniciante no mundo do tráfico.

Portanto, entendo que a apelada não preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse alcançada em primeira instância.

Desse modo, retifico a reprimenda final, fixando-a em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, a qual torno definitiva ante à míngua de demais circunstâncias modificadoras.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, haja vista que não é objeto de questionamento no presente apelo, sob pena de
reformatio in pejus
.

Por consequência, julgo prejudicado o mérito do recurso defensivo que visava a majoração da benesse.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao
recurso ministerial
, e via de consequência, fixo a pena definitiva de
Karolayne da Silva Buck,
em 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, e julgo prejudicado o recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022